Tribunal: TCU
Processo: 024.694/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Arame/MA, por meio de convênio cujo objeto era a recuperação de estradas vicinais nos Projetos de Assentamentos do Incra/MA, no Projeto de Assentamento PEDRA PRETA/MORRO DOS GARROTES, situado no município de Arame/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Arame/MA, por meio do Convênio 787.180/2013, cujo objeto era a " recuperação de estradas vicinais nos Projetos de Assentamentos do Incra/MA, no Projeto de Assentamento PEDRA PRETA/MORRO DOS GARROTES, situado no município de Arame/MA ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Marcelo Lima de Farias e da sociedade empresária Petlas Construções e Serviços Ltda.; 9.2. condenar os responsáveis ao pagamento das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. Débito de responsabilidade do Sr. Marcelo Lima de Farias, individualmente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/6/2014 562.726,62 9.2.2. Débito solidário entre o Sr. Marcelo Lima de Farias e a empresa Petlas Construções e Serviços Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/6/2014 197.714,76 4/12/2014 760.441,38 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias designadas, com os devidos encargos legais, aos cofres do Incra, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar as seguintes multas individuais, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992: 9.4.1. Sr. Marcelo Lima de Farias: R$ 1.400.000,00; e 9.4.2. empresa Petlas Construções e Serviços Ltda.: R$ 900.000,00; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante este Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; e 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992.